Tribunal: TJSP
Processo: 1023666-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ção de pensão com fulcro nas Leis ns. 4.819/58 e 200/74. Morte do instituidor ocorrida na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF. R. sentença que denega a segurança. Confirmação que se impõe.
1. Preliminares. Ilegitimidade passiva da CTEEP e FUNCESP. Apelantes que pretendem a substituição da sentença de improcedência pela extinção do feito sem enfrentamento do mérito por ilegitimidade passiva. Descabimento, dadas as alterações processuais em vigor.
1.1. Obviamente já decidi pela não legitimidade das apelantes agora citadas em casos similares, especialmente a CTEEP; mas, obtemperem-se os mandamentos insculpidos nos arts. 486 e 488 do CPC. Juiz que resolve o mérito com decisão favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 do CPC. Decreto de improcedência da ação mandamental que se apresenta mais vantajoso.
1.3. Inadequação da via eleita. Afastamento. Direito possível de ser perseguido na via mandamental. Preliminares repelidas.
2. Mérito. Complementação de pensão com fulcro nas Leis 4.819/58 e 200/74. Extensão à pensionista. Impossibilidade. Súmula no 340 do STJ. Instituidor da pensão falecido após a vigência da EC no 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF. Vedação à complementação de aposentadorias e pensões. Precedentes.
3. Inexistência de direito líquido e certo que merecesse proteção. Confirmação da sentença que declarou a improcedência do pedido.
4. Denegação da segurança que se mostra de rigor. Sentença de improcedência mantida.
5. Preliminares repelidas; recursos não providos.

(TJSP; Apelação Cível 1023666-19.2021.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 09/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revisão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

09/03/2022

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Complementação de pensão com fulcro nas Leis ns. 4.819/58 e 200/74. Morte do instituidor ocorrida na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF. R. sentença que denega a segurança. Confirmação que se impõe.
1. Preliminares. Ilegitimidade passiva da CTEEP e FUNCESP. Apelantes que pretendem a substituição da sentença de improcedência pela extinção do

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Complementação de pensão com fulcro nas Leis ns. 4.819/58 e 200/74. Morte do instituidor ocorrida na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF. R. sentença que denega a segurança. Confirmação que se impõe.
1. Preliminares. Ilegitimidade passiva da CTEEP e FUNCESP. Apelantes que pretendem a substituição da sentença de improcedência pela extinção do feito sem enfrentamento do mérito por ilegitimidade passiva. Descabimento, dadas as alterações processuais em vigor.
1.1. Obviamente já decidi pela não legitimidade das apelantes agora citadas em casos similares, especialmente a CTEEP; mas, obtemperem-se os mandamentos insculpidos nos arts. 486 e 488 do CPC. Juiz que resolve o mérito com decisão favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 do CPC. Decreto de improcedência da ação mandamental que se apresenta mais vantajoso.
1.3. Inadequação da via eleita. Afastamento. Direito possível de ser perseguido na via mandamental. Preliminares repelidas.
2. Mérito. Complementação de pensão com fulcro nas Leis 4.819/58 e 200/74. Extensão à pensionista. Impossibilidade. Súmula no 340 do STJ. Instituidor da pensão falecido após a vigência da EC no 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF. Vedação à complementação de aposentadorias e pensões. Precedentes.
3. Inexistência de direito líquido e certo que merecesse proteção. Confirmação da sentença que declarou a improcedência do pedido.
4. Denegação da segurança que se mostra de rigor. Sentença de improcedência mantida.
5. Preliminares repelidas; recursos não providos.